Tribunal: TCU
Processo: 035.108/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4779/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'b', do RI/TCU, e de acordo com a instrução da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, julgar regulares as contas dos responsáveis listados a seguir, dando-lhes quitação plena, encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva e do parecer do MP/TCU (peças 102 a 104), à Administração Regional do Senar no Estado do Ceará e encerrar os autos. 1. Processo TC- Processo 035.108/2017-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Apensos: Processo 040.790/2021-5 (DENÚNCIA) 1.2. Responsáveis: Alci Porto Gurgel Junior (XXX.558.403-XX); Eduardo Peixoto Rola Ferreira (XXX.387.563-XX); Eduardo Queiroz de Miranda (XXX.364.443-XX); Flávio Viriato de Sabóya Neto (XXX.442.853-XX); João Nicedio Alves Nogueira (XXX.166.433-XX); Joaquim Cartaxo Filho (XXX.903.893-XX); José Aparecido dos Santos (XXX.591.843-XX); Luiz Carlos Ribeiro de Lima (XXX.949.413-XX); Luís Tadeu Prudente Santos (XXX.831.431-XX); Maria Erivanda Franca de Oliveira (XXX.385.693-XX); Paulo Helder de Alencar Braga (XXX.157.673-XX). 1.3. Entidade: Administração Regional do Senar no Estado do Ceará. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.7. Representação legal: Cicero Roger Macedo Gonçalves (8795/OAB-CE), representando Administração Regional do Senar no Estado do Ceará. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.